Tribunal: STF
Processo: Rp 1343
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-19
Data de publicação: 1987-11-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, II,
SEGUNDA PARTE, DA LEI 8.118, DE 30.12.85, DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, QUE INSTITUI O ESTATUTO DOS FISCAIS DOS TRIBUTOS ESTADUAIS,
AO PREVER QUE INDEPENDERA DE LIMITE DE IDADE A INSCRIÇÃO DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTAVEL DO ESTADO. DISPOSIÇÃO RESULTANTE
DE EMENDA PARLAMENTAR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 57, PARAGRAFO
ÚNICO, LETRA 'A'. O AUMENTO DA DESPESA A QUE SE REFERE O ART. 57,
PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI MAIOR, A INTERDITAR O EXERCÍCIO DO PODER DE
EMENDA, INSITO NA FUNÇÃO LEGISLATIVA, NÃO SE PODE CARACTERIZA-LO
PELA EVENTUALIDADE DE SUA OCORRENCIA, EM FUTURO INCERTO. A ALEGADA
CIRCUNSTANCIA DE O DISPOSITIVO POSSIBILITAR QUE FUNCIONÁRIOS
ESTAVEIS, COM IDADE SUPERIOR A TRINTA E CINCO ANOS, INGRESSEM EM
NOVO CARGO, LEVANDO AS VANTAGENS DO TEMPO DE SERVIÇO, O QUE
ACARRETARIA APOSENTADORIA MAIS ONEROSA A SER SUPORTADA PELO ERARIO,
NÃO E DE ACOLHER-SE, PARA IDENTIFICAR, NA ESPÉCIE, O AUMENTO DE
DESPESA VEDADO NO ART. 57, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO HÁ, TAMBÉM, NO CASO, VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL. NÃO OFENDE A NORMA IMPUGNADA OS ARTS. 97 E 153, PARAGRAFO
1., DO ESTATUTO SUPREMO. E DE RESSALTAR QUE ENCONTRA
CORRESPONDENCIA O DISPOSITIVO EM REGRA FEDERAL SOBRE LIMITE DE
IDADE NO CONCURSO PARA CARGOS DO GRUPO TRIBUTÁRIO, ARRECADAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.